Tribunal: STF
Processo: Rcl 16065
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE VEÍCULO DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. ART. 102, I, l, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE INTERESSE RESTRITO. DIREITO, ADEMAIS, COMUM A OUTROS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não reconhece sua competência originária para julgamento de ação alegadamente de interesse de toda a magistratura, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição da República, quando a pretensão seja comum a outras categorias de servidores públicos.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.